Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700133-66.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOEMI DA SILVA ARAUJO RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA, BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA., ADALBERTO DE ALMEIDA MONTEIRO NETO D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 55393896 o recorrido ADALBERTO DE ALMEIDA MONTEIRO NETO solicitou apresentar a sustentação oral por videoconferência. Quanto o tema, a Lei n.o 9.099/1995 não prevê a realização de sustentação oral no formato virtual, tampouco por videoconferência. A Portaria GPR n.o 841/2021, alterado pela Portaria GPR n.o 1.625/2023, que regulamenta os procedimentos relativos às sessões virtuais, admite a realização de sustentação oral, mediante a entrega de arquivos de áudio ou vídeo, os quais devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual (art. 3o-A), sendo que os processos retirados da pauta virtual serão levados à julgamento em Sessão presencial, devendo o advogado que pretender realizar a sustentação oral formular pedido presencialmente à Secretaria da Sessão, no dia do julgamento, até o início da Sessão, considerando a edição da Resolução no 481 do CNJ, editada em 22 de novembro de 2022, que alterou a Resolução 465/2022 CNJ, bem como considerando a Portaria GPR 841/2021 TJDFT, o art. 109 Regimento Interno do TJDFT e o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Em suma, há previsão normativa para sustentação oral por meio de juntada de mídias e presencialmente. O julgamento do recurso em Sessão por videoconferência, tal como requer o recorrido, está sujeito à conveniência da Turma, assim como à disponibilidade técnica (art. 109 § 3o RITJDFT). Nesse quadro, INDEFIRO o pedido de sustentação oral em sessão por videoconferência, diante da previsão legal referida anteriormente e estar em desacordo com a forma estipulada regimentalmente para as turmas recursais. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito